Tribunal: TJDFT
Processo: 0709345-02.2022.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FALECIMENTO DE BENEFICIÁRIO. COMUNICAÇÃO DO ÓBITO. COBRANÇA DAS MENSALIDADES.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de declaratória de cancelamento de plano de saúde, inexistência de débitos e condenatória em indenização por danos morais. Recurso da autora visando à reforma da sentença de improcedência dos pedidos.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Contrato de plano de saúde. Falecimento do beneficiário. Cancelamento do plano. Cobrança de mensalidades. O documento de ID. 38773905 demonstra que a filha da autora era beneficiária de plano de saúde dos réus, e que faleceu em 23/04/2021 (ID. 38773902. Não há, no entanto, demonstração da data em que houve a comunicação do falecimento ao plano de saúde, de forma a verificar a data em que houve o cancelamento do contrato. O documento de ID. 38773906 não tem data e a autora não dispõe de nenhum comprovante de que efetivamente comunicou o óbito ao plano de saúde logo após o falecimento da beneficiária, de forma a demonstrar a existência de cobranças indevidas pelo plano de saúde. O STJ decidiu, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.879.005/MG (REsp n. 1.879.005/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 26/8/2020.), que em caso de morte do beneficiário, o cancelamento do plano de saúde ocorre com a comunicação à operadora, uma vez que “A morte é fato jurídico superveniente que implica o rompimento do vínculo entre a beneficiária e a operadora do plano de saúde, mas esse efeito só se produzirá para a operadora depois de tomar conhecimento de sua ocorrência; ou seja, a eficácia do contrato se protrai no tempo até que a operadora seja comunicada do falecimento da beneficiária.”. Não há, portanto, demonstração de que as cobranças realizadas dos meses de maio a setembro de 2021 foram feitas de maneira irregular.
4 – Perda do objeto. Declaração de inexistência de débito. Ainda que não haja comprovação de que as cobranças foram realizadas irregularmente, conforme documento de ID.38773928 - Pág. 2, o réu comunica que as cobranças relativas aos meses de maio a setembro de 2021 foram isentas e canceladas, de forma que ocorreu a perda do objeto no que tange à declaração de inexistência do débito.
5 – Cancelamento do contrato de plano de saúde. A sentença do juízo de origem julgou improcedente o pedido de cancelamento do plano de saúde, ao argumento de que não houve a comunicação formal da operadora acerca do falecimento da beneficiária. No entanto, a citação no presente processo, em que se discute o contrato de plano de saúde em razão do falecimento da beneficiária, atinge a finalidade de comunicação do óbito à operadora, de tal modo que, constatada a ciência inequívoca sobre o falecimento da beneficiária, é cabível o a rescisão do contrato realizado.
6 – Responsabilidade civil. Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Sentença que se reforma apenas para rescindir o contrato realizado, mantidos os demais termos.
7 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

L